Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEFEITO EM APARELHO CELULAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para analisar a demanda em questão, ante a necessidade de realização de perícia técnica no aparelho celular adquirido pelo requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há necessidade de produção de prova pericial para verificar a existência de vício no aparelho celular adquirido pelo recorrente, com o fim de estabelecer a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se dos autos que o recorrente adquiriu o aparelho celular SMARTPHONE MOTOROLA G54, (Cancun 5G – XT2343) pelo valor de R$ 1.199,00 e com alguns dias de uso o aparelho apresentou defeito. A fabricante do produto apresentou laudo técnico apontando que o produto teria tido contato com líquidos, vapor ou outro tipo de umidade, indicando que o respectivo reparo não estaria coberto pela garantia, devido ao mau uso.
4. Em que pese o argumento recursal, verifica-se que a questão impõe a realização de perícia para poder averiguar o real estado do aparelho e se o defeito apresentado decorre ou não de mau uso. Por esse motivo, consoante determinação contida no art. 3o da Lei 9.099/95, no âmbito dos Juizados especiais apenas podem ser processadas causas com menor complexidade técnica, motivo pelo qual a necessidade de realização de perícia para o correto julgamento do feito, impõe o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, estando correta, portanto, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Precedente: Acórdão 1857573.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885946, processo número 0755228-93.2023.8.07.0016, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma recursal, Publicado no DJE: 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1857573, processo número 0706301-23.2023.8.07.0008, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma recursal, Publicado no DJE: 16/05/2024.